Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR 18. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO APLICAÇÃO AOS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do IRDR 0707756-52.2020.8.07, Tema 18, que trata sobre a Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital n. 318/92.

2. O recurso impugna expressamente os fundamentos da decisão. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

3. Aduz a agravante que a sentença transitou em julgado em 14/09/2020 e o processo estava em fase de expedicao de RPV, quando sobreveio a determinação de suspensão.

4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).

5. Incabível a suspensão do processo com sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença. A suspensão determinada no IRDR 18 refere-se aos processos pendentes de julgamento e não alcança aqueles já julgados com sentença transitada em julgado.

6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem custas.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.